Tribunal: TJMT
Processo: 1005250-54.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005250-54.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANZELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 45.845.862/0001-53 (APELANTE), GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 037.497.771-28 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), FORTEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA - CNPJ: 16.555.909/0001-46 (APELADO), ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES - CPF: 656.977.406-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RETENÇÃO DE MERCADORIA ENQUANTO PENDENTE PAGAMENTO DE NOTA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA OU PRETESTO INDEVIDO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da retenção de mercadoria enquanto pendente pagamento de nota anterior.

II. Razões de decidir

Não há cobrança ou protesto indevido, vez que é incontroverso o inadimplemento da Apelante quanto a compras pretéritas.

O caso trata de empresa credora que, na intenção de receber o pagamento por mercadorias já entregues e não pagas, retém a nova entrega de materiais até que seja quitado o débito pendente.

A mera retenção da entrega de mercadoria como forma de assegurar o pagamento, por si só, não gera dano moral indenizável, pois faz parte do universo das tratativas comerciais e não configura ato ilícito.

III. Dispositivo

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005250-54.2024.8.11.0040

APELANTE: VANZELLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

APELADA: FORTEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANZELLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Restituição de Valor e Indenização por Danos Morais n. 1005250-54.2024.8.11.0040, ajuizada em face de
FORTEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA.
,

condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que a conduta da Apelada de retenção de valores pagos pela Recorrente a título de aquisição de novos materiais, como forma de garantir o adimplemento de dívida pretérita, gera dano moral, pois os produtos adquiridos visavam atender necessidades operacionais e, consequentemente, honrar compromissos com terceiros, o que restou prejudicado, causando danos à imagem da empresa.

Diante disso, requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ID. 299986906, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Restituição de Valor e Indenização por Danos Morais,

condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que a conduta da Apelada de retenção de valores pagos pela Recorrente a título de aquisição de novos materiais, como forma de garantir o adimplemento de dívida pretérita, gera dano moral, pois os produtos adquiridos visavam atender necessidades operacionais e, consequentemente, honrar compromissos com terceiros, o que restou prejudicado, causando danos à imagem da empresa.

Diante disso, requer a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, verifica-se que não há cobrança ou protesto indevido, vez que é incontroverso o inadimplemento da Apelante quanto a compras pretéritas.

Portanto, o caso em tela trata de empresa credora que, na intenção de receber o pagamento por mercadorias já entregues e não pagas, retém a nova entrega de materiais até que seja quitado o débito pendente.

Não se pode negar que a conduta mais acertada seria a de a Apelada não aceitar novos pedidos até que haja a quitação do débito anterior, todavia, a mera retenção da entrega de mercadoria como forma de assegurar o pagamento, por si só, não gera dano moral indenizável, pois faz parte do universo das tratativas comerciais e não configura ato ilícito.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. RELAÇÃO ENTRE EMPRESA COMERCIAL E TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa contratante de serviço de transporte de mercadoria contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de prejuízos decorrentes do atraso na entrega de produtos adquiridos para utilização em eventos previamente contratados com terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço de transporte que enseje responsabilidade civil da empresa aérea; (ii) apurar se a parte recorrente comprovou os prejuízos materiais alegados e a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na entrega de mercadoria não configura, por si só, falha na prestação de serviço, notadamente quando não pactuada data certa e quando a entrega é efetivamente realizada.

4.

A prova documental apresentada pela recorrente não comprova vínculo direto entre os produtos adquiridos e o prejuízo alegadamente sofrido, tampouco comprova relação contratual com terceiros que tenha sido frustrada pelo atraso.

5.

Divergência entre as quantidades e descrições dos itens da primeira e segunda compras impede o reconhecimento de dano material com base em mera presunção, sendo ônus da parte autora demonstrar o prejuízo efetivo, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

6.

A jurisprudência pátria e a Súmula 227 do STJ admitem a possibilidade de indenização por danos morais à pessoa jurídica, desde que comprovada lesão à sua honra objetiva, o que não restou demonstrado no presente caso.

7.

Inexistindo prova de repercussão negativa à imagem, credibilidade ou relações comerciais da empresa autora, não se configura o dano extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O atraso na entrega de mercadoria, sem previsão contratual de data certa, não caracteriza falha na prestação de serviço quando a entrega é efetivada, ainda que fora do prazo estimado.

2.

A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais apenas quando demonstrada lesão à sua honra objetiva ou prejuízo à sua imagem empresarial, o que não se presume.

3.

A ausência de prova concreta do dano material impede sua reparação, sendo insuficientes alegações genéricas ou documentos que não compravem o nexo com o prejuízo alegado.

(N.U 1001223-76.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Logo, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, e majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025